Tribunal: TJMT
Processo: 0001956-71.2016.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001956-71.2016.8.11.0046

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA CAVALCANTI LAGOA SILVA - CPF: 179.969.768-13 (APELADO), ANI CAROLINE NUNES DUTRA - CPF: 041.622.101-79 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), GESSIANA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 026.569.541-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELA REQUERENTE, ORA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Neste juízo exclusivamente possessório, a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, não comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GESSIANA NASCIMENTO DOS SANTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.º 0001956-71.2016.8.11.0046, ajuizada em face de
ELISÂNGELA CAVALCANTI LAGOA SILVA
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 157688908 – págs. 1 a 4), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a requerida, ora apelada, não comprovou os requisitos necessários à manutenção da posse sobre o imóvel em litígio, sobretudo a boa-fé, uma vez que tinha conhecimento de que o domínio do imóvel não pertencia à pessoa com que ela entabulou, em tese, contrato particular para a aquisição de propriedade imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 157688911 – págs. 1 a 11).

Em seu parecer (id. 166890197 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.º 0001956-71.2016.8.11.0046, ajuizada por GESSIANA NASCIMENTO DOS SANTOS em face de ELISÂNGELA CAVALCANTI LAGOA SILVA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a requerida, ora apelada, não comprovou os requisitos necessários à manutenção da posse sobre o imóvel em litígio, sobretudo a boa-fé, uma vez que tinha conhecimento de que o domínio do imóvel não pertencia à pessoa com que ela entabulou, em tese, contrato particular para a aquisição de propriedade imóvel.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, extrai-se que a requerente, ora apelante, não demonstrou a posse do imóvel em litígio.

Tanto é assim que a própria requerente, ora apelante, em sua petição inicial, consigna expressamente que, em razão de ter se mudado para outro estado, seu cônjuge, à época, vendeu o imóvel para a requerida, ora apelada.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da petição inicial:

“(...).

Há aproximadamente uns 03 (três) anos, a requerente, então casada e com 03 (três) filhos, sendo dependente do esposo José Carlos Ferreira, mudou-se com ele para o Estado de Alagoas e lá, após conflitos entre o casal, o marido, mesmo com severa e insistente oposição da autora, “vendeu”, por telefone e sem qualquer documentação, o referido imóvel e os utensílios que nele se encontravam, para a parte requerida.

Após separar-se do marido – tendo, nesse interim desenvolvido a patologia de “esquizofrenia paranoide” – e obter um mínimo de recursos, a parte reclamante retornou a cidade de Campos de Júlio/MT, local onde tentou, conforme relatório social anexo, por diversas vezes reaver o imóvel, porém sem êxito.

Urge salientar que por não ter conseguido ainda reaver a moradia, a parte requerente e os seus filhos, todos menores, moram na casa dos seus genitores e sobrevive da ajuda de outras pessoas e da assistência social.

(...).”

Não fosse suficiente e rechaçando de vez qualquer irresignação da requerente, ora apelante, não há como imputar a má-fé à requerida, ora apelada, pelo simples fato de que o imóvel estava em seu nome e não do seu ex-cônjuge, haja vista que a referida venda, conforme narrado na inicial, era de pleno conhecimento da requerente, ora apelante.

Dessa forma, como se vê, neste juízo exclusivamente possessório, a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, não comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerida, ora apelada, em grau recursal. Com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023